Tribunal: TJMT
Processo: 1014728-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014728-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS HENRIQUE DA SILVA FREITAS - CPF: 036.401.211-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SIDNEY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 828.473.551-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDO DE JESUS PASSOS - CPF: 035.485.351-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BOSCO OLIVEIRA APOLONIO - CPF: 650.807.771-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014728-71.2022.8.11.0003

APELANTE: LUIS HENRIQUE DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A REDUÇÃO DA
PENA-BASE E DA MULTA – VIABILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE ESPECÍFICO – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DA PENA DEFINITIVA –
RECURSO PROVIDO EM PARTE,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Conquanto a fixação da pena-base não se dê por critérios puramente objetivos e matemáticos, tampouco pela observância de valores previamente definidos em lei, admitindo-se, portanto, o exercício de discricionariedade da autoridade judiciária, deve o magistrado respeitar a razoabilidade entre o aumento operado e as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar e da multa, deve-se reduzi-las a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

“Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência”
(AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014728-71.2022.8.11.0003

APELANTE: LUIS HENRIQUE DA SILVA FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Luís Henrique da Silva Freitas, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 83 (oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o-A, I, do CP).

Em suas razões, postula o apelante a
diminuição da pena-base, ao argumento de que
o
quantum
de recrudescimento foi desproporcional com as circunstâncias consideradas desfavoráveis.
Requer ainda a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, além da redução da pena de multa.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo,
“para fins de ser readequada a pena-base”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1014728-71.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sem embargo da gravidade dos fatos imputados ao recorrente, o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões, haja vista que sua irresignação se circunscreve à diminuição da pena-base e à compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, além da redução da pena de multa.

Dito isso, a fim de melhor visualização das questões recorridas, reproduz-se o trecho da sentença que tratam das matérias:

“A culpabilidade não excede a normalidade do tipo.
Quanto aos antecedentes criminais, considerando que o denunciado registra cinco condenações criminais anteriores (executivo de pena n. 0005494-74.2014.8.11.0064), majoro a pena em 01 (um) ano
quanto a uma delas
, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação
. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime não merecem maior reprovação. O delito deixou consequências normais do tipo. A vítima em nada contribuiu para a conduta criminosa.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em
05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu registra cinco condenações criminais anteriores, inclusive pela prática do delito de roubo (executivo de pena n. 0005494-74.2014.8.11.0064), tendo
uma delas sido utilizada na etapa anterior para valorar os maus antecedentes
, conforme já explicitado, motivo pelo qual aumento em
02 (dois) anos e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada, nos termos do art. 61, I, do CP
.
Por outro lado, diante da confissão do réu em Juízo, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada, justificando sua fixação em patamar inferior, tendo em vista que tal confissão não foi decisiva para a formação da convicção deste magistrado, tampouco para a elucidação dos fatos, sobretudo porque o réu foi preso em flagrante delito na posse dos bens subtraídos e da arma utilizada no crime e reconhecido pela vítima
. Além disso, trata-se de agente multireincidente e reincidente específico na prática do delito de roubo, o que obsta a compensação integral das circunstâncias agravante e atenuantes reconhecidas in casu, a teor do que dispõe o Enunciado n. 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT, in verbis:

“A reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, motivo pelo qual, nos termos do art. 157, § 2o-A, I, do CP, aumento em 2/3 a pena aplicada. No mais, não há causas especiais de diminuição de pena a ser reconhecidas.

Portanto, torno a pena definitiva em
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa.

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juízo
a quo
reputou desfavorável tão somente a circunstância judicial atinente aos
antecedentes
do réu, não merecendo, neste particular, qualquer reparo na sentença objurgada, já que o
magistrado foi claro ao destacar
que,
“considerando que o denunciado registra cinco condenações criminais anteriores (executivo de pena n. 0005494-74.2014.8.11.0064), majoro a pena em 01 (um) ano quanto a uma delas, sem prejuízo de reconhecer a reincidência delitiva na segunda fase, já que há mais de uma condenação”
.

Contudo, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais, o aumento da pena basilar em 1 (um) ano não guarda proporcionalidade com as circunstâncias judiciais negativadas, notadamente porque foi considerada apenas
uma condenação definitiva
, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo-a para 8 (oito) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensando-a com uma das condenações definitivas utilizadas para o reconhecimento da agravante da reincidência.

Neste ponto, destaco ser inviável a compensação integral entre elas ante a prevalência da circunstância agravante, em razão de se tratar de multirreincidência, peculiaridade concreta que justifica, de forma idônea, a individualização diferenciada da pena.

Colho da tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] É consabido que o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, a Terceira Seção, em 10/4/2013, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, de Relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, deve-se compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena.

Outrossim, recentemente, em 11/10/2017, a Terceira Seção, no julgamento do Habeas Corpus n. 365.963/SP, firmou a jurisprudência no sentido que a especificidade da reincidência não obstaculiza sua compensação com a atenuante da confissão espontânea.
Todavia, tratando-se de réu multirreincidente, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
.

Na espécie, foi reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e a múltipla reincidência do paciente, conforme certidões de fls. 62/3 e 65 - dois furtos e um roubo Processos no 82.182/2015 e no 3.011.078/2013 (ambos com penas julgadas extintas aos 12/6/2018), bem como no 786/2017 (TJ aos 06/04/2017) - (e-STJ, fl. 33). Desse modo, não existe ilegalidade no acréscimo operado (1/12), pelas instâncias de origem. [...]
(AgRg no HC 645.530/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

“
Constatada a multirreincidência, não é cabível a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência
”
(AgRg no HC 580.942/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 22/10/2020).

Dessa forma, restando três condenações transitadas em julgado para fins de reincidência, aumento a pena em 1/3 (um terço), resultando na reprimenda intermediária de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. FURTO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE 1/3. TRÊS REGISTROS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO PARCIAL QUE NÃO CONTRIBUIU PARA A FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO DO JULGADOR. FRAÇÃO INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou de redução de pena em razão da incidência das agravantes e das atenuantes genéricas, devendo a exasperação ou diminuição da reprimenda em razão da incidência de circunstância agravante ou atenuante respeitar, em regra, a fração de 1/6, salvo situações excepcionais, devidamente justificadas.

2.
No caso, foram utilizadas três condenações anteriores para justificar o aumento em virtude da reincidência do agravante, na segunda etapa do cálculo, na fração de 1/3
. Lado outro, foi utilizado patamar inferior a 1/6 em virtude da confissão parcial realizada, já que o agravante confessou o ingresso no local, contudo afirmou não ter intenção de furtar bens, não tendo a confissão servido de fundamento para a formação do convencimento do julgador.

Assim, devidamente justificadas as frações escolhidas, não se vislumbra ilegalidade ou desproporcionalidade aptas a permitir a alteração do cálculo dosimétrico pela via do habeas corpus
.

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 768.708/SC, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022).

Por fim, mantenho
o recrudescimento de 2/3 (dois terços) atinente à majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), ficando a pena definitiva do acusado fixada em
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE

o apelo apenas para reduzir a pena-base do réu, readequando a sua pena definitiva para
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
além do pagamento de
23 (vinte e três) dias-multa
,

no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023